Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: ENTREGA DE MEDICAMENTO DIVERSO DAQUELE RECEITADO. FÁRMACO COM RETENÇÃO DE RECEITA. INGESTÃO DO MEDICAMENTO ERRADO. EFEITOS COLATERAIS. CONFIGURADO DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. LUCRO CESSANTE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e R$540,00 a título de lucro cessante. Em suas razões, em síntese, sustenta a existência de culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que ela própria teria trocado uma caixa do medicamento Escitalopram 10mg por duas caixas do fármaco Hemitartarato de zolpidem 10mg. Defende que não há provas da ingestão do medicamento, nem mesmo que a autora teria sofrido os alegados efeitos colaterais. Aduz a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Afirma que não há danos materiais a título de lucro cessante a serem reparados, por ausência de prova. Por fim, defende que inexiste danos morais e, subsidiariamente, pugna pela sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentas.
III. O estabelecimento farmacêutico na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, do CDC. De modo que a venda de medicamento diverso daquele prescrito na receita médica constitui falha na prestação dos serviços que, indubitavelmente, coloca em risco a saúde do consumidor, art. 8o do CDC.
IV. É incontroverso que a parte autora esteve no estabelecimento para compra de uma caixa do medicamento Escitalopram 10mg, conforme prescrição médica (ID 60534950), e que este fármaco foi trocado dentro da farmácia/ré por duas caixas do medicamento Hemitartarato de zolpidem 10mg. Contudo, extrai-se do depoimento da farmacêutica, que a alegação da recorrente no sentido de que a autora teria trocado a sua cesta de medicamento com a cesta de outro cliente não prospera, pois ninguém retornou ao estabelecimento reivindicando a devolução do fármaco Escitalopram prescrito à autora, o qual supostamente teria sido vendido a terceiro. Consigna-se que a compra de ambos os fármacos mencionados acima somente pode ser feita mediante receituário especial e com sua retenção. Ademais, a recorrente não faz prova de que o produto de fato teria sido vendido a terceiro, como o registro em seu sistema, o que reforça a tese de que houve falha na prestação de serviço por culpa exclusiva e objetiva da recorrente/fornecedora ao vender o produto trocado à autora.
V. Depreende-se da contestação e elementos probatórios, que no final do mesmo dia da compra do medicamento, a autora retornou à farmácia para solicitar a troca do medicamento errado pelo correto, conforme prescrito em seu receituário; o que de pronto foi feito pela recorrente. Consta da contestação que as duas caixas do medicamento errado foram devolvidas faltando um comprimido (ID 60535491 – pág. 6), o que corrobora com o depoimento da patroa da autora no sentido que a recorrida ingeriu o remédio errado e consequente apresentou os mencionados efeitos colaterais.
VI. É evidente que a venda, por equívoco, de fármaco diverso daquele constante da prescrição médica, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. Contudo, restou comprovada a ocorrência do dano ou da existência de nexo causalidade entre a conduta equivocada na venda do medicamento e os danos alegados pela autora. Assim, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, pois a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, além da aflição psicológica e da angústia, bem como de risco à integridade física.
VII. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, considerando a gravidade da conduta, objetivando tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
VIII. No tocante aos lucros cessantes, em pese constar no depoimento da patroa da recorrida que ela trabalhava duas vezes por semana em sua residência e que recebia o valor de R$180,00 por diária. Não há provas de que a autora teria ficado afastada de seu ofício por três dias conforme alegado. Somado ao fato de que a própria autora esteve na farmácia no mesmo dia em que sofreu os efeitos colaterais do medicamento ingerido, não havendo prova de tais efeitos se prolongaram por três dias. Dessa forma, deve ser julgado improcedente o pedido de lucro cessantes.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar a reparação por danos materiais a título de lucro cessantes, mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.